Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-37.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. PAULO DINIZ ALVES PEREIRA e FRANCISCO DE ASSIS DE SENA SOARES opuseram os presentes embargos de declaração, sob o argumento de que há omissão no Acórdão n. 1656050, pois não foi analisado o pedido de apresentação do “extrato bancário da conta judicial no 1500101828092” e do “comprovante de recebimento e assinatura pelo suposto beneficiário”. Assevera que o documento denominado “comprovante de resgate” não é o suficiente e não equivale ao requerido pelas partes. Além disso, os embargantes demonstram irresignação com o fato de o órgão colegiado não ter considerado ínfimo o prazo de 5 dias para o levantamento das quantias depositadas em juízo, sob pena de estorno aos cofres públicos.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontrar adequada e suficientemente motivada.
4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, in verbis: “(...) 7. O processo de n. 0005537-97.2013.8.07.0018 (autos físicos que tramitaram sob o n. 2013.01.1.098570-0), cuida de cumprimento de sentença atinente a restituição de valores retidos pelo Distrito Federal, indevidamente, a título de contribuição previdenciária. 8. No feito de origem, o credor Paulo Diniz Alves Pereira comunicou ao juízo (ID 122507667) que terceiro (Resende Mori e Pontes e Adv) levantou indevidamente seu crédito de R$ 2.752,76 por erro do banco depositário (Banco do Brasil S.A). 9. Pretende que o banco depositário (Banco do Brasil S.A) seja intimado para apresentar extrato bancário da conta judicial no 1500101828092; comprovante de recebimento e assinatura pelo suposto beneficiário; preste esclarecimentos sobre o ocorrido; e que pague ao credor Paulo Diniz Alves Pereira a quantia principal de R$ 2.752,76, mais os acréscimos legais. 10. Ocorre que o recorrente já possui o documento denominado “comprovante de resgate” (ID de origem n. 122507668) onde consta o número do protocolo, número do processo, número do alvará, data do alvará, data do levantamento, beneficiário, agência do resgate e demais dados do resgate. 11. Outrossim, a instituição bancária não é parte no presente processo. Apenas exerce a função de auxiliar do juízo, sem qualquer relação jurídica com o titular do numerário. Nesse contexto, a apuração de eventual levantamento de quantia por pessoa diversa do titular deverá ser objeto de demanda específica, com a devida observância do contraditório e ampla defesa. 12. Lado outro, no que se refere à pretensão de manutenção sine die do depósito em conta judicial, incabível impor à instituição financeira credenciada a permanência do numerário, em favor do credor, sem que haja qualquer limite temporal razoável para o resgate da quantia. 13. Por essa razão, o parágrafo único do art. 5o da Portaria Conjunta n. 48/2021 do TJDFT dispõe que “O alvará judicial de pagamento eletrônico expedido para saque terá validade de trinta dias, contados da assinatura pelo magistrado no PJe”. 14. Tais os fundamentos, não merece reparo a decisão atacada.15. Recurso conhecido e improvido (...)”.
5. Vale dizer, o colegiado consignou que “o recorrente já possui o documento denominado “comprovante de resgate” (ID de origem n. 122507668) onde consta o número do protocolo, número do processo, número do alvará, data do alvará, data do levantamento, beneficiário, agência do resgate e demais dados do resgate.”. Além disso, “a instituição bancária não é parte no presente processo. Apenas exerce a função de auxiliar do juízo, sem qualquer relação jurídica com o titular do numerário. Nesse contexto, a apuração de eventual levantamento de quantia por pessoa diversa do titular deverá ser objeto de demanda específica, com a devida observância do contraditório e ampla defesa”.
6. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
7. Outrossim “no que se refere à pretensão de manutenção sine die do depósito em conta judicial, incabível impor à instituição financeira credenciada a permanência do numerário, em favor do credor, sem que haja qualquer limite temporal razoável para o resgate da quantia. 13. Por essa razão, o parágrafo único do art. 5o da Portaria Conjunta n. 48/2021 do TJDFT dispõe que “O alvará judicial de pagamento eletrônico expedido para saque terá validade de trinta dias, contados da assinatura pelo magistrado no PJe”. 14. Tais os fundamentos, não merece reparo a decisão atacada”.
8. Apenas há contradição quando identificada uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é omisso ou contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.